Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-46.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-46.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSENAL VIEIRA GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES REITERADAS. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO TEMA 551 DO STF. DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE FÉRIAS E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO APURADAS DURANTE O PERÍODO LABORADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE NÃO ATINGIU AS PARCELAS OBJETO DA LIDE. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS QUE VENCE AO FINAL DO PERÍODO CONCESSIVO E NÃO DO AQUISITIVO. DÉCIMO TERCEIRO QUE VENCE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000998-46.2018.8.05.0142, da comarca de Itabuna, conhecido em sede de reexame necessário, em que são partes
MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE
e apelado
JOSENAL VIEIRA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator